Tribunal: TJES
Processo: 5000810-90.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso Público / Edital
Data de julgamento: 2020-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000810-90.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDGAR LUCIO DA SILVA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

R E L A T O R I O

Cuida-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Edgar Lucio da Silva
em sede de Plantão Extraordinário de 2º Grau – Ato TJES 64/2020, contra decisão proferida pela 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, integrada por decisão que rejeitou os aclaratórios opostos pelo agravante, nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra ato coator do Presidente da Banca Organizadora do Processo Seletivo nº 004/2019 que eliminou o impetrante do certame.

O agravante sustenta que: 1) foi desclassificado do processo seletivo 004/2019, do IASES – Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo, quando foi constatado pela banca examinadora que no envelope de documentos entregues pelo autor, faltava a declaração do empregador atestando o término ou continuidade de contrato de trabalho, documento constante do subitem 9.9.12 do edital de convocação nº 004/2019; 2) estava com seus documentos inseridos em um envelope velho, trocou-os para um envelope novo para entregar à banca examinadora, oportunidade na qual o dito documento ficou “agarrado” dentro do envelope velho; 3) o Agravante interpôs recurso administrativo, sendo indeferido; 4) a probabilidade do direito resta caracterizada diante da demonstração inequívoca de que o Agravante foi desclassificado do certame por mera razão de entrave burocrática e desarrazoada praticada pela Administração; 5) o documento não se trata de qualificação profissional, mas apenas para comprovar a existência de outro vínculo empregatício; 6) a redação e entendimento consolidado do STJ, exposto na súmula 266, é a de que: “o diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público”.

Requer a reforma da decisão agravada, para fins de conceder a tutela de urgência suspendendo os efeitos do ato administrativo impugnado, determinando ao Estado do Espírito Santo, por meio da sua autarquia IASES – Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo, que proceda com a classificação imediata do Impetrante, e que seja recebido o documento constante do subitem 9.9.12 do Edital de Convocação nº 004/2019. Subsidiariamente, caso não entenda pela Classificação imediata, o que não se espera, seja determinado a reserva da vaga do Agravante, de forma a garantir o resultado útil do processo.

Decisão colacionada ao evento 532657, primeiro, concedendo ao agravante a gratuidade de justiça para fins de isenção do preparo recursal, e indeferindo o pedido de atribuição de efeitos suspensivos ao recurso.

Embargos de Declaração opostos pelo agravante aduzindo a existência de omissões na decisão monocrática, por ausências de manifestação das jurisprudências citadas e juntadas aos autos, mormente o Acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Sodalício, no julgamento do Agravo de Instrumento nº 00372691220178080024, de Relatoria do Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, em 14/08/2018, publicada em 22/08/2018. Também alega que não houve manifestação sobre sua tese no sentido de que: “o diploma ou habilitação legal para exercício do cargo deve ser exigido no ato da posse e não na inscrição para o concurso público”.

Contrarrazões aos embargos e ao agravo de instrumento apresentadas pelo agravado pugnando pelo desprovimento de ambos os recursos. Decurso dos prazos sem apresentação de contrarrazões pelo IASES.

É
o relatório.

Inclua-se em pauta.

Vitória/ES, 24 de setembro de 2020.

DESª.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

R E L A T O R A

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V O T O

Cuida-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Edgar Lucio da Silva
em sede de Plantão Extraordinário de 2º Grau – Ato TJES 64/2020, contra decisão proferida pela 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, integrada por decisão que rejeitou os aclaratórios opostos pelo agravante, nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra ato coator do Presidente da Banca Organizadora do Processo Seletivo nº 004/2019 que eliminou o impetrante do certame.

O agravante sustenta que: 1) foi desclassificado do processo seletivo 004/2019, do IASES – Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo, quando foi constatado pela banca examinadora que no envelope de documentos entregues pelo autor, faltava a declaração do empregador atestando o término ou continuidade de contrato de trabalho, documento constante do subitem 9.9.12 do edital de convocação nº 004/2019; 2) estava com seus documentos inseridos em um envelope velho, trocou-os para um envelope novo para entregar à banca examinadora, oportunidade na qual o dito documento ficou “agarrado” dentro do envelope velho; 3) o Agravante interpôs recurso administrativo, sendo indeferido; 4) a probabilidade do direito resta caracterizada diante da demonstração inequívoca de que o Agravante foi desclassificado do certame por mera razão de entrave burocrática e desarrazoada praticada pela Administração; 5) o documento não se trata de qualificação profissional, mas apenas para comprovar a existência de outro vínculo empregatício; 6) a redação e entendimento consolidado do STJ, exposto na súmula 266, é a de que: “o diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público”.

Requer a reforma da decisão agravada, para fins de conceder a tutela de urgência suspendendo os efeitos do ato administrativo impugnado, determinando ao Estado do Espírito Santo, por meio da sua autarquia IASES – Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo, que proceda com a classificação imediata do Impetrante, e que seja recebido o documento constante do subitem 9.9.12 do Edital de Convocação nº 004/2019. Subsidiariamente, caso não entenda pela Classificação imediata, o que não se espera, seja determinado a reserva da vaga do Agravante, de forma a garantir o resultado útil do processo.

Decisão colacionada ao evento 532657, primeiro, concedendo ao agravante a gratuidade de justiça para fins de isenção do preparo recursal, e indeferindo o pedido de atribuição de efeitos suspensivos ao recurso.

Embargos de Declaração opostos pelo agravante aduzindo a existência de omissões na decisão monocrática, por ausências de manifestação das jurisprudências citadas e juntadas aos autos, mormente o Acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Sodalício, no julgamento do Agravo de Instrumento nº 00372691220178080024, de Relatoria do Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, em 14/08/2018, publicada em 22/08/2018. Também alega que não houve manifestação sobre sua tese no sentido de que: “o diploma ou habilitação legal para exercício do cargo deve ser exigido no ato da posse e não na inscrição para o concurso público”.

Contrarrazões aos embargos e ao agravo de instrumento apresentadas pelo agravado pugnando pelo desprovimento de ambos os recursos. Decurso dos prazos sem apresentação de contrarrazões pelo IASES.

Os elementos dos autos já permitem o julgamento colegiado do Agravo de Instrumento, motivo pelo qual passarei a analisar as razões recursais, sem deixar de me manifestar sobre as supostas omissões apontadas.

O próprio agravante afirma que,
por
seu
próprio erro,
deixou de entregar à Banca examinadora documento exigido no edital, afinal,
ipsis litteris
, “
estava com seus documentos inseridos em um envelope velho, trocou-os para um envelope novo para entregar à banca examinadora, oportunidade na qual o dito documento ficou “agarrado” dentro do envelope velho”.

O Processo Seletivo destina-se à contratação temporária do cargo de Agente Socioeducativo, para atender às necessidades do IASES – Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo. De acordo com o edital 004/2019:

6.5.
O candidato será responsável por qualquer erro ou omissão
e pelas informações prestadas na ficha de inscrição.

6.6.
Verificado que a documentação esteja incompleta ou divergente do informado na ficha de inscrição, o candidato não será considerado habilitado e será desclassificado do processo seletivo.

(...)

9. DO ENVIO E ANÁLISE DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DA QUALIFICAÇÃO E EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL.

9.1. Nesta etapa será avaliada a condição de habilitação do candidato por meio da análise da documentação. Os candidatos serão convocados para a envio/entrega dos documentos comprobatórios, por meio de publicação no Diário Oficial e no site
www.selecao.es.gov.br
sendo de sua responsabilidade o acompanhamento das convocações.

9.2. O candidato deverá enviar os documentos abaixo relacionados:

a) Ficha de Inscrição (impressa na página de inscrição);

b) CÓPIA SIMPLES e legível da CNH categoria “B” ou superior;

c) CÓPIA SIMPLES e legível do Documento de Identidade Oficial com foto; j) CÓPIA SIMPLES do comprovante de escolaridade

d) CÓPIA SIMPLES da documentação referente à Qualificação Profissional (títulos);

e) CÓPIA SIMPLES da documentação pertinente à
Experiência Profissional,
conforme item 9.9 e seus subitens; (...).

9.3. Para o ENVIO, o candidato deverá criar conta no sitio
https://acessocidadao.es.gov.br/informacoes/criarconta
, posteriormente acessar o Sistema E-DOCS através do link https://acessocidadao.es.gov.br/Conta/Entrar?ReturnUrl=%2F informando login e senha, CAPTURAR os documentos comprobatórios, listados acima, e em seguida ENCAMINHA-LOS em apenas um único arquivo, para o destinatário Grupos e Comissões, selecionando a Comissão Processo Seletivo - Edital 004/2019. O manual do Sistema E-DOCS estará disponível no endereço eletrônico http://www.selecao.es.gov.br juntamente com edital.

9.4. Quando não for possível o envio via Sistema E- DOCS o candidato, deverá entregar a documentação em envelope lacrado e com as PÁGINAS NUMERADAS.

9.5. Os documentos capturados pelo Sistema E-DOCS devem ser escaneados do ORIGINAL.

9.6. O candidato no ENVIO da sua documentação comprobatória deverá também enviar o Formulário de Investigação Social e Sindicância de Vida Pregressa, para o destinatário setor Núcleo de Inteligência – NINT.

9.7. Na entrega da documentação por envelope, o candidato deverá anexar na parte externa o Formulário, ANEXO I, preenchido com a documentação pertinente. No envio via Sistema E-DOCS deverá ser preenchido, capturado e enviado juntamente com a documentação.

9.8. O envelope com a documentação comprobatória poderá ser entregue por terceiros mediante procuração simples. (...)

9.9.11.
Para receber a pontuação relativa à Área II - Experiência Profissional,
o candidato deverá atender as seguintes opções:

a) Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), constando página de identificação do candidato com foto e dados pessoais, e TODAS as páginas entre a identificação do candidato, e o contrato de trabalho utilizado para pontuação.

b)
Declaração do empregador
que informe o período (com início e fim, se for o caso) e a espécie do serviço realizado, em papel timbrado, com a descrição das atividades desenvolvidas, se realizado na área privada ou na área pública, constando carimbo da Empresa/Instituição com CNPJ;

9.9.12.
No caso de contrato em vigor (carteira sem data de saída), o candidato deverá anexar
declaração do empregador,
em papel timbrado, com carimbo, data e assinatura do responsável pela emissão da declaração, atestando o término ou continuidade do contrato.

...

16.1.
Será automaticamente ELIMINADO do processo seletivo, o candidato que incorrer nas seguintes hipóteses:

c) Quando não apresentar os documentos exigidos ou não preencher todos os requisitos do edital.

Conforme se observa de documento juntado ao ID 459093, o agravante foi eliminado por não atender a exigência do item 9.9.12 do edital, visto que não apresentou declaração relativa à experiência profissional (declaração do empregador), assim, a Comissão do Processo Seletivo 004/2019 entendeu por não habilitá-lo para a próxima fase, com fulcro nos itens 6.2, 6.5, 6.6 e 16.1, sendo indeferido o seu Recurso Administrativo pelo Diretor do IASES.

Como se dessome do Instrumento Convocatório, ausente documento exigido no processo seletivo, não há nenhuma irregularidade ou ilegalidade no ato que eliminou o candidato faltante, uma vez que o edital é a lei interna do concurso público, ou no presente caso, do processo seletivo.

Nesse sentido já decidiu a Corte de Cidadania,
in verbis:

“I - (...) Esta Corte orienta-se no sentido de
constituir o edital a lei interna do concurso público, vinculando não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, com regras dirigidas à observância do princípio da igualdade
(AgInt no RMS 50.936/BA, 2ª T. , Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 25.10.2016). III - Na espécie,
não apresentada tempestivamente a certidão cível e criminal do Juizado Especial Federal, nem havendo justificativa plausível para tal omissão, é legítima a eliminação da candidata, porquanto as normas impostas pelos editais de concursos públicos são de observância compulsória, em homenagem aos princípios constitucionais da legalidade e da isonomia.
Precedentes. IV - Recurso improvido. (RMS 45.901/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 19/12/2019)

(...). II - Esta Corte
orienta-se no sentido de ser o edital a lei interna do concurso público, vinculando não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, com regras dirigidas à observância do princípio da igualdade
(AgInt no RMS 50.936/BA, 2ª T., Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 25.10.2016). III - Na espécie,
não apresentadas tempestivamente as certidões da Justiça Militar dos Estados de São Paulo e Paraná, nem havendo justificativa plausível para tal omissão, é legítima a eliminação da candidata, porquanto as normas impostas pelos editais de concursos públicos são de observância compulsória, em homenagem aos princípios constitucionais da legalidade e da isonomia.
Precedentes. IV - Recurso improvido. (RMS 52.533/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe 20/11/2017).

Não é porque o procedimento para seleção de candidatos é mais simplificado do que o concurso público que a Administração Pública estará dispensada de pautar-se nas regras por ela mesma inseridas no edital, sob risco de afrontar a legalidade e isonomia entre os participantes.

Ao aderir às normas do certame, o candidato sujeita-se às exigências do edital. Não podendo, portanto, pretender tratamento diferenciado contra disposição, expressa e pública, da lei interna a que se obrigou e não impugnou previamente.

O agravante aduz que não houve manifestação em minha decisão pretérita sobre sua tese de defesa no sentido de que, segundo orientação sumulada do c. Superior Tribunal de Justiça
“o diploma ou habilitação legal para exercício do cargo deve ser exigido no ato da posse e não na inscrição para o concurso público”.
Não trata de diploma ou habilitação legal para exercício de cargo, tampouco a exigência para apresentação de documento de qualificação profissional foi feita para fins de inscrição no certame (o agravante não foi inibido de se inscrever), e sim, para aferição da experiência profissional já na fase I do certame iniciado, motivo pelo qual não se aplica a orientação prevista na Súmula 266/STJ ao presente caso.

Ademais, não se trata de eliminação desarrazoada, mas fundada na ausência de documento exigido no edital. Neste momento, creio oportuno também explicar que a presente hipótese difere da
ratio
desenvolvida no Acórdão derivado do julgamento do A.I 024179015375 de relatoria do e. Des. José Paulo Calmon N. da Gama, porque: “
A eliminação de candidata aprovada em segundo lugar, em razão de documento que, embora não portasse no momento da chamada, fora entregue apenas
25 (vinte e cinco) minutos após
, ocasião em que
o procedimento de chamada não se encontrava sequer finalizado
, configura postura desproporcional e desarrazoada, logo, ilegítima, ainda que encontre fundamento na literalidade do instrumento convocatório do processo seletivo”.

Há, portanto, grande
diferença entre as hipóteses
, pois no julgado mencionado reiteradamente pelo agravante, a eliminada corrigiu sua falha antes mesmo de finalizado o procedimento de entrega da documentação. Mas,
in casu
, o recorrente somente tomou conhecimento de seu erro
após a divulgação dos resultados
.

Tampouco é possível, neste momento do certame, apontar como burocrática ou irrazoável a exigência, vez que o candidato com ela concordou ao participar do certame e não a impugnou no momento oportuno.

Outrossim, frise-se que, não era possível à autoridade oportunizar prazo para o recorrente suprir a completa ausência do documento, como requereu no recurso administrativo. Apenas se houvesse alguma informação conflituosa entre os documentos por ele entregue é que poder-se-ia aventar a possibilidade de facultar a juntada de documento para retificar algum erro material ou complementar informações, não podendo permitir
a entrega de documento faltante
por absoluta
violação à isonomia entre os candidatos
. À propósito:

“(...)

2. Do exame dos autos, anoto que
não há o direito líquido e certo buscado. A candidata não juntou, tempestivamente, a documentação demandada no Edital 01/2001 e teve sua inscrição indeferida;
A previsão do item 8, 'b' do Edital diz respeito à retificação de documento tempestivamente juntado, e não o suprimento de documento não apresentado. 3. Em caso idêntico, referido ao mesmo certame, o Conselho Nacional de Justiça assim manifestou, em Procedimento de Controle Administrativo:
'cumpre reconhecer que o artigo fala, claramente, de apresentação incorreta de documentos,
e não da falta, da ausência de documentos
.
O que se possibilita sanar, segundo o edital, é o documento incorreto (a exemplo da falta de autenticação em uma certidão) e não a ausência absoluta de algum documento.'
(CNJ, PCA 0006290-75.2011.2.00.0000). 4. As obrigações dos editais de concursos públicos devem ter cumprimento compulsório, em homenagem ao art. 37, caput, da Constituição Federal. Precedentes: MC 19.763/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 14.11.2012; RMS 23.833/ES, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 1º.6.2011; RMS 29.646/AC, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 17.8.2009; e AgRg na MC 15.389/AC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 11.5.2009. Recurso ordinário improvido (RMS 40.616/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 07/04/2014)
.

Inclusive, em um dos julgados transcritos nos aclaratórios do recorrente é possível observar justamente o caso de um concursado que deixou de apresentar cópia integral de sua Carteira de Trabalho (tendo entregue parte da CTPS) e foi impedido de complementar tal documento por uma Comissão do Processo Seletivo, sendo reconhecida a irrazoabilidade do ato, mas novamente, a hipótese é distinta da presente, se assemelhando ao raciocínio exposto no parágrafo imediatamente anterior.

Portanto, creio ter sido demonstrada, mediante fundamentação suficiente sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da matéria que, ao menos em âmbito de cognição superficial, não foram preenchidos os requisitos do art. 300, CPC a autorizar a reforma da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, não havendo possibilidade de garantir nem o retorno ao certame, tampouco a reserva de vaga ao recorrente.

Pelo exposto, conheço do agravo de instrumento e em seu mérito,
nego provimento
. Julgo
prejudicados
os Embargos de Declaração.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AC O R D
Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TUTELA DE URGÊNCIA. ELIMINAÇÃO EM PROCESSO SELETIVO.
AUSÊNCIA DE DOCUMENTO EXIGIDO NO EDITAL.
MANIFESTAÇÃO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES PARA A CONCLUSÃO EXTERNADA.
RECURSO DESPROVIDO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

1)
O edital é a lei interna do concurso público, vinculando não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, com regras dirigidas à observância do princípio da igualdade.

2)
Na espécie, não apresentado tempestivamente documento exigido no edital (declaração do empregador) para comprovação da experiência profissional por erro próprio do concursado, é legítima a eliminação do candidato, porquanto as normas impostas pelos editais de concursos públicos são de observância compulsória, em homenagem aos princípios constitucionais da legalidade e da isonomia.

3)
Resta demonstrado, mediante fundamentação suficiente sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da matéria, que não foram preenchidos os requisitos do art. 300, CPC a autorizar a reforma da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, não havendo possibilidade de garantir o retorno ao certame, tampouco a reserva de vaga ao recorrente.

4
)
Agravo de Instrumento desprovido. Embargos de Declaração prejudicados.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, e sob igual votação, julgar prejudicados os embargos à declaração.